Tribunal: TJSP
Processo: 2279251-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à suspensão da decisão que deferiu o pedido de liminar requerido por Ana Sofia Pontes Trillo determinando que a autoridade coatora procedesse à nomeação, posse e entrada em exercício da impetrante no cargo efetivo de "Médica Psiquiatra". O art. 4o da Resolução n. 1.634/02 do CFM dispõe que, para o médico se declarar especialista em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à suspensão da decisão que deferiu o pedido de liminar requerido por Ana Sofia Pontes Trillo determinando que a autoridade coatora procedesse à nomeação, posse e entrada em exercício da impetrante no cargo efetivo de "Médica Psiquiatra". O art. 4o da Resolução n. 1.634/02 do CFM dispõe que, para o médico se declarar especialista em determinada área, é necessário o prévio registro perante o CRM, constando ainda expressamente do edital a exigência de título de especialização na respectiva área. Diante dos elementos constantes dos autos, não é possível a verificação do fundamento relevante, motivo pelo qual deve ser reformada a r. decisão combatida, cassando-se a liminar anteriormente concedida à agravada. RECURSO PROVIDO.